Tribunal: STF
Processo: HC 209152
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.11.2021 por Helder Gustavo Cardoso Pedro Bello e outros, advogados, em benefício de Nicollas Lorenzo Souza Lourenço, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.8.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 689.635/SP.



                              O caso 



    2. O paciente foi preso em flagrante em 9.6.2021, tendo a prisão sido convertida em preventiva, por tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando “trazia consigo e guardava para venda (...) 1.010 porções de ‘cocaína’, acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando peso líquido de 432,68g; 2 porção de ‘cocaína’ em sua forma petrificada popularmente conhecida como ‘crack’, acondicionadas em invólucros plásticos, com peso líquido de 0,15g e 1 porção de ‘Cannabis Sativa L’ (maconha), contendo a substância tetrahidrocannabinol (THC), acondicionada em invólucro plástico, com peso líquido de 0,71g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (doc. 2). 



    3. Contra a decretação da prisão preventiva impetrou-se o Habeas Corpus n. 2179576-84.2021.8.26.0000/SP no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “Habeas corpus. Tráfico de Drogas. Pleito de concessão da liberdade provisória. Impossibilidade. Legalidade da prisão. Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva. Insuficiência das medidas cautelares alternativas Reconhecimento. Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema. Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada. Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos limites deste 'writ'. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem” (fls. 22-32, doc. 2).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 689.635/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferido, em 25.8.2021, a medida liminar requerida, nos termos seguintes:



    “A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Com efeito, o magistrado de piso destacou que o paciente, não obstante seja primário, "possui inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude local, pela prática de ato infracional análoga ao tráfico de drogas (fls. 21/22), tendo em vista que o indiciado, nascido aos 29 de março de 2003, recém chegado à maioridade penal, não se emendou, bem como não entendeu a gravidade de suas condutas, nem tampouco repensou seus valores, de forma que a passagem pela Infância e Juventude revelou-se inócua na finalidade de afastá-lo de novas infrações penais, ensejando a ideia de que realmente possui salvo conduto para a prática delitiva, e que sua conduta passará impune sempre, não importa o quanto possa ferir a ordem pública" (e-STJ fls. 33/34). 



    Tal circunstância, em uma análise perfunctória e não exauriente dos autos, autoriza a decretação e a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração delitiva. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 3). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram a alegação de ausência de fundamentação válida para a segregação cautelar, que teria sido decretada “com fundamentação genérica, sem demonstração de inaplicabilidade das cautelares diversas da prisão, restando deficiente a fundamentação e contrariando os artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, além de desprezo ao Princípio da Presunção de Inocência”. 



    Argumentam que “a fundamentação do decreto prisional deve ser concreta e relacionada aos fatos e aspectos daquele que será cerceado de sua liberdade, não presumida, além de considerar a efetiva inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de ser considerada genérica, consequentemente infundada, além de ser desproporcional, desarrazoada e ilegal”. 



    Mencionam a Recomendação n. 62/CNJ, sustentando que “as unidades prisionais atualmente possuem com defasagem de funcionários, via de regra afastados por serem do grupo de risco ou suspeita de infecção de COVID-195 . Impossível efetivo isolamento e condições que neutralizem a propagação do vírus onde sequer há vagas suficientes”. 



    Assinalam serem necessárias a superação do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e a concessão de medidas alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).



    6. Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) conceder esta ordem de habeas corpus para, em CARÁTER LIMINAR, determinar a Liberdade Provisória ao PACIENTE, com acréscimo medidas cautelares inominadas alternativas menos extremadas e a expedição do respectivo alvará, com as determinações de praxe, ratificando-se a decisão liminar quando do julgamento do mérito. Por fim, seja dispensado o ofício de solicitação de informações ao IMPETRADO, tendo em vista que o inteiro teor dos autos principais e do Habeas Corpus está colacionado junto com a peça inaugural e atualizado na data do protocolo, objetivando assim a celeridade processual”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.8.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 689.635/SP.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento do pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Considerou-se a gravidade concreta do delito, afirmando-se “evidenciado o periculum libertatis do indiciado, não apenas em se considerando a quantidade e variedade dos entorpecentes, alhures mencionados, e seu alto poder de destruição dos usuários, de suas famílias e, porque não dizer, de toda a sociedade, senão também pelo fato de estar, ao menos em uma análise perfunctória, engajado no submundo do narcotráfico”. Mencionou-se também o risco de reiteração delitiva, pois, “malgrado o investigado seja tecnicamente primário, como já dito acima, possui inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude local, pela prática de ato infracional análoga ao tráfico de drogas (fls. 21/22), tendo em vista que o indiciado nascido aos 29 de março de 2003, recém chegado a maioridade penal não se emendou, bem como não entendeu a gravidade de suas condutas, nem tampouco repensou seus valores, de forma que a passagem pela Infância e Juventude revelou-se inócua na finalidade de afastá-lo de novas infrações penais, ensejando a ideia de que realmente possui salvo conduto para a prática delitiva, e que sua conduta passará impune sempre, não importa o quanto possa ferir a ordem pública” (fls. 32-37, doc. 2).



    A custódia cautelar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).



    11. Quanto à pandemia de coronavírus, o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    12. Na espécie em exame, as instâncias antecedentes negaram o benefício, assentando que o caso não se encaixa nas hipóteses mencionadas nos atos oficiais (Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça), pelo que a adoção de entendimento em sentido contrário exigiria o reexame do conjunto fático considerado para essa conclusão.



    Ressalte-se que a defesa sequer especificou qual a comorbidade do paciente ou a eventual impossibilidade de tratamento especial, que não pudesse ser fornecido na unidade prisional onde está custodiado. Não há comprovação de que o paciente esteja debilitado, nem que esteja em perigo iminente de morte. Impossível concluir pela ocorrência de situação excepcional que autorizasse a concessão da ordem de ofício.



    Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do paciente, a que a defesa apresente ao juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    13. Não se há cogitar, na espécie, de constrangimento ilegal pelas instâncias antecedentes, quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, negaram a pretensão da defesa.



    14. Ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão da instância competente.



    15. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora